Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovado nos autos durante a instrução que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto prevista no art. 147 do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada por testemunhas.
3. O dano moral decorrente de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher é presumido. No caso, a indenização mínima estabelecida na sentença (R$ 500,00) a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.